Tribunal: TJES
Processo: 5023160-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023160-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: CICERO DE ARAUJO ORLETTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023160-92.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA, BANCO XP S.A

RECORRIDO: CICERO DE ARAUJO ORLETTI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência e, por consequência, a inexigibilidade do débito no valor de R$ R$ 1.236,07 (mil, duzentos e trinta e seis reais e sete centavos); b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão das cobranças, em definitivo; b) CONDENO as partes rés (LOJAS RIACHUELO S/A e BANCO XP S.A), solidariamente, a pagarem à parte autora (CICERO DE ARAUJO ORLETTI) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Preliminarmente, suscita a recorrente LOJAS RIACHUELO S/A, ser parte ilegítima nos autos. Sem razão, todavia, eis que as questões relacionadas à composição do polo passivo da demanda respeitam a teoria da asserção, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.236,07, em 06/05/2023, por inadimplemento da fatura de cartão de crédito, foi indevida uma vez que os documentos anexados aos autos (Ids. 28563364 e 28563366) demonstram o cancelamento da compra realizada pelo autor junto à Riachuelo, sendo certo que havendo cancelamento da compra os encargos moratórios decorrentes do não pagamento da operação foi ilícito.

[...]

Diante da ausência de demonstração da legalidade do ato, de rigor o reconhecimento da inexistência de débito no valor de R$ R$ 1.236,07 (mil, duzentos e trinta e seis reais e sete centavos) e a ilicitude da negativação.
[destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 7.000,00 (sete reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)